Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708321-37.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: DIEGO DOS SANTOS FERNANDES DECISÃO Consta dos autos que o advogado subscritor do recurso inominado, Dr. Renato Chagas C. da Silva, OAB/DF 45.892, não possui procuração nos autos, razão pela qual o juízo de primeira instância determinou sua intimação para regularizar a representação processual no prazo de 5 dias (id 38107861). No entanto, a despeito do causídico ter registrado ciência às 02:25 do dia 19/7/2022, deixou o prazo transcorrer sem manifestação em 26/07/2022. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, em caso de irregularidade da representação processual do recorrente, caso a parte desatenda a intimação para correção do vício, incumbe ao relator não conhecer do recurso interposto. Assim, em face da irregularidade da representação processual, impõe-se o não conhecimento do presente recurso; condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora